Tribunal: TJSP
Processo: 1126892-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Prestação de serviços. Reforma de imóvel residencial. Ação de indenização por danos materiais cumulada com danos morais. Alegação de falha pela contratada. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova não é absoluta. Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). Necessidade de prova pericial, que precluiu por inércia da parte autora. Documentos unilaterais e

Ementa:
Prestação de serviços. Reforma de imóvel residencial. Ação de indenização por danos materiais cumulada com danos morais. Alegação de falha pela contratada. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova não é absoluta. Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). Necessidade de prova pericial, que precluiu por inércia da parte autora. Documentos unilaterais e fotografias, desacompanhados de contraditório técnico, são insuficientes para atestar a má execução dos serviços em questões de engenharia. Falta de comprovação dos supostos vícios da obra, assim como dos danos materiais e morais alegados. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida.